Tribunal: TJMT
Processo: 1037385-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037385-45.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), BRUNO MORAES - CPF: 059.109.471-17 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT que decretou a prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput,
da Lei no 11.343/06). O impetrante alega: (i) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; (ii) condições pessoais favoráveis do paciente e, (iii) constrangimento ilegal por excesso de prazo para a instrução processual. Postula a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há reiteração de pedidos anteriormente analisados pela mesma Câmara Criminal e, nesse caso, se tais alegações podem ser novamente examinadas e, (ii) avaliar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações relativas à ausência dos pressupostos da prisão preventiva, às condições pessoais favoráveis e ao cabimento de medidas cautelares alternativas, configuram reiteração de pedido já apreciado pela mesma Câmara Criminal no HC no 1031747-31.2024.8.11.0000, julgado em 17.12.2024, que denegou a ordem. Conforme jurisprudência consolidada, a reiteração de
habeas corpus
para o mesmo tribunal é incabível, salvo demonstração de fatos novos, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Em relação ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, verifica-se que o paciente está preso preventivamente há cinco meses. A resposta à acusação foi apresentada pela defesa em 12.11.2024 e a audiência de instrução foi designada para 26.2.2025, indicando a regularidade do trâmite processual. Não há desídia ou demora injustificada atribuível à autoridade coatora, sendo inaplicável o reconhecimento de excesso de prazo em virtude da ausência de culpa exclusiva do Poder Judiciário.

5. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, o prazo para a realização dos atos processuais deve ser analisado de forma global e razoável, considerando os fatores concretos do caso, não possuindo caráter fatal ou improrrogável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, no mérito remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

1. Alegação já apreciada em
habeas corpus
anterior não pode ser novamente examinada, salvo se presente fatos novos.

2. O prazo para a formação da culpa deve ser analisado de forma global, considerando as circunstâncias do caso e a presença ou não de inércia injustificada do Poder Judiciário.

3. A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal quando fundamentada e o trâmite processual ocorre dentro da razoabilidade temporal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037385-45.2024.8.11.0000

PACIENTE: BRUNO MORAES
IMPETRANTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L
A
T
Ó
R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de

BRUNO MORAES,

contra ato comissivo
e omissivo
do Juízo da
1a
Vara
Criminal de Sorriso
, nos autos d
a

Ação Penal no
1012577-50.2024.8.11.0040
, que
d
e
cretou a prisão
preventiva pelo cometimento, em tese,
de

tráfico de drogas
e não
encerrou
a instrução processual
–
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

O
impetrante
sustenta
: 1)
a ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis; 3)

estaria caracterizado constrangimento ilegal por
excesso
de prazo para a instrução processual
, porquanto segregado desde
1
8.8.2024
.

Pede

a
revogação da prisão preventiva
,
ou a substituição por
medidas cautelares
alternativas
(ID
2
60900160
), com documentos (
ID
2
90900162
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 261705297).

O Juízo singular prestou informações e comunicou a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 26.2.2025, às 13h30
min.
(ID
262336261).

A i. 1a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão
,
pe
la denegação da ordem
(Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça - ID 262354774)
.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ.

O caso recomenda um breve resumo fático processual.

O paciente
BRUNO
MORAES
foi preso em flagrante em 17.8.2024
, pela prática, em tese, por tráfico de drogas,
notadamente transportar
/ trazer consigo, substância entorpecente
, qual seja, 20 (vinte)

tabletes de maconha do tipo
skank
, acondicionados em uma mala
.

Na audiência de custódia, realizada no dia 18.8.2024, o juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“[...] Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar do agente.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva (termo de exibição e apreensão – id. 165984073 e laudo pericial – id. 165988745) e indícios suficientes de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 165984068), além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado e o interrogatório do próprio indiciado (id. 165984077).

No mesmo sentido, é a conclusão quanto ao “periculum in mora”, que, neste caso, é representado pela necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do crime fica evidenciada pela forma como ocorreu o flagrante, especialmente pela tentativa de fuga do acusado, que portava
aproximadamente 20 kg de tabletes de substâncias análogas a
skank
. O acusado também informou aos policiais que entregaria os entorpecentes na cidade de Sinop/MT, a mando da organização criminosa Comando Vermelho.

Logo, em que pese ser primário e possuir atividade lícita, não se pode olvidar a grande quantidade de entorpecente apreendido, sem contar que há indicativos de ligação do conduzido com a facção criminosa denominada Comando Vermelho, circunstância esta que indica a necessidade de especial atenção do Poder Judiciário, já que o Município de Sorriso, como amplamente veiculado pelas mídias locais, encontra-se no epicentro da guerra entre facções criminosas.
[...].

Outrossim, convém registrar que a pena do delito imputado ao flagrado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, restando, preenchida a hipótese prevista no art. 313, I do CPP.

Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora, é imperativa a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, já que medidas diversas da prisão não se mostram suficientes neste momento.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO MORAES, em prisão preventiva, devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário.
[...].
”
(
APF no 1011130-27.2024.8.11.0040
– ID 165985663)

Em 2.10.2024, o Ministério Público ofertou denuncia em desfavor do paciente e,
na data de
3.10.2024, o juiz singular determinou a notificação deste para oferecer resposta à acusação.

Em 4.10.2024, o paciente foi cientificado da denúncia e comunicou ter advogado constituído na pessoa de Fabrício Almeida
Ferraciolli
.

Em 17.10.2024, o
juiz singular
indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, por entender que:

“
[...]
.
De largada, tem-se que ao observar a segregação imposta ao preso, se mantém, isso porque, permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria/participação pelo autuado, dos atos negativos ora processados.

Tem-se dos colhidos dos elementos investigativos, que teria sido encontrado com o acusado, quantidade considerável de entorpecente (20 tabletes;
aprox..
20
kgs
– Skank), quando abordado em seu veículo, dentro de uma mala, sendo informado ainda pelo preso (como se percebe do interrogatório preliminar) que levaria a referida para a cidade de Sinop/MT.

Nesse sentido, tem-se que todo o contexto apresenta dinâmica que indica para além de autoria e materialidade, a periculosidade do cenário apresentado, como se constata de todo arcabouço até aqui colhido e apresentado, bem como a incerteza quanto a permanência de Bruno no distrito da culpa, uma vez que consta nos autos que tentara evadir-se do local quando da tentativa de abordagem.

Dessa forma, vê-se que os fundamentos alinhavados no decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando a manutenção do decreto para a prevenção também, de risco à ordem pública, bem como para a garantia da instrução processual, diante da necessidade demonstrada pela dinâmica apresentada, o que indica o risco apontado, não se tratando de qualquer forma de antecipação de pena, mas de prevenção ao cometimento de possíveis novos delitos ante a necessidade já demonstrada, no presente caso.

Nesse contexto, tem-se que os argumentos apontados pela defesa técnica, em que pese plausíveis, não trouxeram qualquer fato novo que fosse capaz de alterar a medida importa, bem como por si sós, não desconstituem os fundamentos que deram azo à segregação preventiva, tampouco sobrepuja-os, de forma que no presente momento, restam insuficientes.

Assim, tem-se que os presentes autos (e análise da segregação cautelar) encontram-se em total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente, não havendo de qualquer modo, neste momento processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, e aqui, mantida.
[...].”

(
APF no 1011130-27.2024.8.11.
0040 –
ID 172757985).

O
advogado
do paciente [
Fabrício Almeida
Ferraciolli
]
foi devidamente intimado para apresentar defesa, todavia,
deixou transcorrer o prazo para apresentação de resposta à acusação,
conforme
certificado em
21.10.2024.

A resposta à acusação somente foi juntada nos autos em 12.11.2024 (Ação Penal no 1012577-50.2024.8.11.0040 - ID 175268640
).

Em 14.1.2025, o ju
í
z
o
singular recebeu a denúncia, designou a aud
iência de instrução e julgamento para 26.2.2025 e reanalisou os pressupostos da prisão cautelar
do paciente
, mantendo-a.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que as
matérias relativas aos pressupostos da prisão cautelar
,
predicados pessoais
e cabimento de medidas cautelares diversas da
prisão
do
paciente foram
deduzidas,
anteriormente,
no HC no
1031747-31.2024.8.11.0000
, o qual
foi
denegado, à unanimidade,
por esta e. Primeira Câmara Criminal
,
em 17.12.2024
,
nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus contra prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, após conversão de flagrante pelo suposto cometimento de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). A defesa alega ausência de fundamentos no decreto prisional, condições pessoais favoráveis do paciente, ocorrência de coação moral irresistível por parte de facção criminosa, pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06) e pede a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está fundamentada conforme os requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente podem justificar a revogação da prisão preventiva; (
iii
) avaliar se a alegada coação moral irresistível possui comprovação suficiente para afastar a imputação do crime de tráfico de drogas; e (
iv
) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado no presente momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 20 kg de
skunk
e pela possível ligação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho.

4. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e Enunciado Criminal no 43 do TJMT.

5. A alegação de coação moral irresistível carece de comprovação inequívoca e não pode ser presumida, sendo incabível análise aprofundada em sede de habeas corpus.

6. É inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06) em habeas corpus, pois exige análise probatória detalhada, que não se compatibiliza com a via eleita.

7. A quantidade de droga apreendida e os indícios de atuação vinculada a facção criminosa indicam que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é válida quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar o meio social.

2. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3. A coação moral irresistível exige prova inequívoca, sendo impertinente seu reconhecimento em sede de habeas corpus.

4. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige análise probatória aprofundada, incompatível com a via do habeas corpus.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para crimes envolvendo grandes quantidades de entorpecentes e indícios de vinculação a facções criminosas.”

(HC
no 1031747-31.2024.8.11.0000
- Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda
)

A reiteração de
habeas corpus
não justifica o reexame pelo mesmo Tribunal (STJ,
AgRg
no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - j. 18.6.2014).

Sobre o tema,
colaciona-se
premissa deste e. Tribunal:

“Veja-se que é pacífico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em habeas corpus e/ou recursos já julgados anteriormente ou que ainda estejam em andamento, por configurar mera reiteração de pedidos, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, como se dá na hipótese.”
(TJMT, HC no 1012099-75.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 24.10.2018).

Desse
modo,
as
matérias

retrocitadas
[pressupostos da custódia preventiva, predicados
pessoais
e cautelares alternativas] não devem ser conhecidas, especialmente por se tratar de reiteração de
habeas corpus

pretérito
.

Quanto ao
argumento
de constrangimento ilegal por excesso de
prazo
, verifica-se que o paciente está preso
, preventivamente,
há 5
(cinco)
meses, consideradas as datas da custódia cautelar [
18.8.2024
] e
a análise d
o mérito
desta impetração
[
17.1.2025
].

Contudo
, a resposta à acusação foi apresentada pela Defesa tão somente em
12.11.2024

e a ação penal vem tendo
trâmite regular
, sem qualquer desídia ou demora desarrazoada por parte da autoridade coatora,
a qual,

inclusive, designou audiência de instrução para o dia 2
6.2.2025
, a indicar que a ação penal está próxima da formação da culpa
.

O
utrossim,
o
prazo estabelecido para a realização d
e atos processuais não possui “caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ,
AgRg
no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Nesse quadro, não
identifico
excesso de prazo.

A propósito
do tema [excesso de prazo para a formação da culpa]
,
destac
o
, ainda,
julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ‘a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022)

Ante o exposto,
conhecido parcialmente o
writ

mas, no mérito remanescente,
ORDEM
DENEGADA
,

em sintonia com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025